Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-61.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005857-61.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.334.881-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. Preliminar de nulidade. Ingresso domiciliar fundado em denúncias anônimas confirmadas por diligências. Rejeitada. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena. Preliminar Rejeitada. No mérito, Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal visando: (i) a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas suspeitas; (ii) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a busca e apreensão realizada no domicílio do réu, sem mandado judicial, é nula por ausência de fundadas razões e apoio apenas em denúncias anônimas; e (ii) saber se o acervo probatório é insuficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, possibilitando a absolvição ou, ao menos, a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. Razões de Decidir

3.

A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas suspeitas, como diversas denúncias indicando o local como ponto de tráfico, aliadas a monitoramento prévio e a visualização de vários usuários de drogas no local pelos policiais civis, onde o réu foi encontrado com drogas, na companhia de seu irmão adolescente que realizavam a mercancia no local. Tal contexto legitima a atuação imediata e regular da Polícia Militar, conforme o art. 144, § 5º, da CF/88.

4.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos periciais que atestaram a espécie e quantidade da droga, pelos depoimentos de policiais civis e de três usuários que, extrajudicialmente, afirmaram estar na casa para adquirir e consumir entorpecentes, além da apreensão de 21 porções de maconha (65g), balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações do tráfico, em imóvel alvo de reiteradas denúncias atribuídas ao comércio espúrio.

5.

Não cabe o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, diante da evidência de habitualidade delitiva, evidenciada pelo uso do domicílio como ponto de tráfico (“boca de fumo”), pela apreensão de petrechos típicos da mercancia (balança de precisão), dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita e anotações relativas à venda de drogas.

IV. Dispositivo e Tese

Preliminar Rejeitada. No mérito, Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, quando precedida de denúncias anônimas detalhadas e diligências que confirmem sua verossimilhança, caracterizando estado de flagrância. 2. A participação do réu em tráfico de drogas, mesmo que o adolescente coautor assuma a propriedade do entorpecente, pode ser reconhecida com base em provas firmes e consistentes, especialmente quando presentes outros elementos indicativos da prática habitual da traficância. 3. Não se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa e o uso do imóvel como ponto de venda de drogas.”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp 1844293/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020;
TJMT - N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025, .U 1020774-16.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024 e N.U 1002824-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Matheus Pereira da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da Ação Penal nº. 1005857-61.2020.8.11.0055, em que foi condenado pelo crime de Tráfico de Drogas Majorado pelo Envolvimento de Adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 580 dias-multa (ID 263375862).

Nas razões recursais, a defesa alega preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de
fundadas razões
, sendo realizada com base apenas em
informações anônimas
. No mérito, postula a absolvição por ausência de prova.
Subsidiariamente
,
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redutor no patamar máximo de 2/3 (ID 263375871).

As contrarrazões oferecidas pelo
douto
Promotor de Justiça
são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 263375874).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 268273781).

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 600 dias-multa– Inconformismo defensivo – A defesa requer, em preliminar, a nulidade do processo, em razão da invasão domiciliar sem fundadas razões. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – Pleitos improcedentes – Preliminar – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes policiais – Minorante – Inaplicabilidade – Acusado que se dedica a atividades criminosas –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A Defesa arguiu nulidade da busca domiciliar, por entender que não restou demonstrada a existência de
fundadas suspeitas
, que tampouco houve autorização judicial para isso; que os policiais não realizaram monitoramento no local e, prenderam o apelante apenas com base em denúncias anônimas.

Quanto aos fatos, é dos autos que a
Polícia Civil, após monitoramento de uma residência próxima ao Corpo de Bombeiros, suspeita de ser ponto de tráfico de drogas operado pelos irmãos
Matheus Pereira da Silva
(“
Melissa Cruz
”) e
Thiago Pereira da Silva
(adolescente - de 16 anos), constatou intensa movimentação típica de comércio de entorpecentes. No dia dos fatos, durante vigilância, os policiais observaram novamente usuários de drogas entrando e saindo do local, momento em que realizaram a abordagem pessoal e busca domiciliar.

No interior da casa, encontraram 21 porções de maconha embaladas para venda, uma balança de precisão, uma planta semelhante à maconha, anotações com nomes e valores relacionados ao tráfico, além de quantias em dinheiro (R$ 300,00) nos quartos dos irmãos, possivelmente oriundas da comercialização da droga.

A alegada ilegalidade da atuação dos policiais não prospera.

A atuação policial não se deu de forma arbitrária ou desprovida de fundamento, mas decorreu de reiteradas denúncias anônimas indicando aquela residência como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, sendo apontados como responsáveis o réu e seu irmão, o adolescente Thiago. Tais informações, ainda que oriundas de fontes não identificadas, eram consistentes e reiteradas, especificando o endereço e a forma de atuação dos envolvidos, o que motivou o início do monitoramento do local pelos agentes da Polícia Civil.

Os investigadores
Weverton Crispim de Oliveira
e
Valmir Vieira Castrillon
, ouvidos em ambas as fases da instrução processual, prestaram declarações convergentes no sentido de que, após tomarem conhecimento da possível traficância, procederam à vigilância da residência, ocasião em que constataram intensa movimentação de pessoas já conhecidas por serem usuárias de drogas. Diante do contexto observado no dia dos fatos, ingressaram no imóvel, onde foram localizadas, em local de fácil acesso e visibilidade, 21 porções de maconha embaladas em sacos do tipo “zip lock”, prontas para a comercialização.

No interior da residência encontravam-se o réu e o adolescente, sendo este último quem assumiu a propriedade da substância entorpecente. O réu, por sua vez, negou qualquer envolvimento, embora estivesse presente no imóvel juntamente com três usuários de drogas —
Rafael Marques da Silva, Silas Oliveira Santos e Jhonatan Junio Lopes de Oliveira
— os quais confirmaram que se dirigiram ao local com a intenção de adquirir entorpecentes.

Além da droga, foram apreendidos diversos elementos comumente associados à mercancia ilícita, tais como dinheiro em espécie (R$ 140,00), balança de precisão, caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico e uma planta com características visivelmente similares à cannabis sativa. Ressaltaram os policiais, ainda, que a investigação já estava em curso diante da expressiva quantidade de informações anteriormente recebidas, as quais descreviam com precisão tanto a localização do imóvel quanto os envolvidos, corroborando o cenário de flagrante delito.

O cenário posto não pode ser considerado como algum tipo de arbitrariedade, mas, ao contrário, constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferido à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Com efeito, bem pontuou o douto Magistrado, de que na hipótese,
“
a justa causa para adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informações de que o acusado estava comercializando drogas pelo município, inclusive de que o local era tido como local de comércio de entorpecentes”
(ID 263375862).

Sobre o tema colhe-se o seguinte arresto:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade policial realizou diligências preliminares que confirmam, de forma indiciária, as informações anônimas recebidas, demonstrando justa causa para a busca somiciliar, com base em relatos detalhados, vigilância prévia e imagens do local, conforme art. 240 do CPP. 4. A decisão judicial que autoriza a busca e apreensão fundamenta-se em elementos objetivos e idôneos, afastando a tese de ausência de justa causa ou de fishing expedition. 5. A alegação de cerceamento de defesa pela não concessão de prazo para alegações finais por escrito não se sustenta, pois o caso não apresentava complexidade e o defensor teve acesso prévio aos documentos acostados. 6. Não se verifica prejuízo concreto advindo da juntada tardia de relatório complementar, que não alterou substancialmente o conteúdo já constante dos autos, nos termos do art. 563 do CPP. 7. A condenação por integrar organização criminosa armada está amparada em confissão extrajudicial, dados de comunicação telefônica, mensagens e áudios autorizados judicialmente, depoimentos de policiais e laudos técnicos que comprovam a hierarquia e função do réu na facção criminosa Comando Vermelho. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a busca e apreensão domiciliar deferida judicialmente que esteja fundamentada em denúncia anônima, desde que precedida de diligências que verifiquem a verossimilhança das informações, em conformidade com o art. 240 do CPP. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de apresentação de alegações finais por escrito, quando ausente complexidade na causa e demonstrado prévio acesso da defesa aos autos. (...) (N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Exercendo o controle de legalidade
a posteriori
, constato que a atuação dos policiais civis foi amparada por
fundadas razões
, aptas a justificar o ingresso no domicílio utilizado pelo réu. As denúncias anônimas reiteradas e detalhadas, que descreviam com precisão o local onde se desenvolvia a atividade ilícita, associadas à intensa movimentação de pessoas sabidamente usuárias de entorpecentes nas imediações e à visível presença de elementos característicos do tráfico – como drogas fracionadas e embaladas para venda, dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, balança de precisão, caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e até mesmo uma planta com características similares à maconha –, conferem plena legitimidade à diligência policial.

Dessa forma, não se verifica violação ao direito à inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois a situação flagrancial e o acervo indiciário colhido em campo evidenciam o estado de flagrância, que excepciona a exigência de mandado judicial. Por conseguinte, reputo lícita a apreensão dos materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão (ID 263375815 – pág. 12), afastando-se qualquer nulidade por suposta ilicitude probatória.

Rejeita-se, assim, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 8.10.2020, por volta das 13h, na residência localizada na Rua 23, nº 190-S, Jardim Uirapuru, na cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
Matheus Pereira da Silva
(nome social “
Melissa Cruz
”), tinha em depósito e/ou guardava
21 porções
de
maconha
(
65g
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que a conduta de
Matheus
envolveu ou atingiu o adolescente
Thiago Pereira da Silva
, de 16 anos à época dos fatos.

Além disso, foram apreendidas na casa, uma balança de precisão, anotações da venda das drogas, dinheiro em espécie (R$ 300,00) e uma planta com características similares à maconha.

Diante desse contexto,
Matheus
foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
e 40, VI, da Lei 11.343/06.

Após regular trâmite processual,
Matheus
foi condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas Majorado pelo envolvimento de adolescente (33,
caput,
e 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Superada a preliminar, a defesa busca no mérito, a
absolvição
por
ausência de prova
.
Subsidiariamente,
requer a
aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redutor no patamar máximo de 2/3.

A alegação defensiva não prospera.

A
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas a teor do Auto de Apreensão em Flagrante (ID 263375815 - Pág. 3); Boletim de Ocorrência (ID 263375815 - Pág. 5/9), Imagens de ID 263375808, Laudo Preliminar e Definitivo da Droga (ID 263375810 / 263375811 e 263375858), Termo de Exibição e Apreensão (ID 263375815 - Pág. 12), Relatório (ID 263375807), corroboradas pelas declarações das testemunhas nas duas fases do processo (ID 263375815 - Pág. 13 e ss. e ID 263375846).

Em linhas gerais, tais documentos revelam a apreensão de substância de uso proscrito - 21 porções de maconha (65g) -, petrecho típico da mercancia – balança de precisão e anotações da venda das drogas -, além de dinheiro em espécie (R$ 300,00) e uma planta com características similares à maconha.

De acordo com os policiais civis
Weverton Crispinm de Oliveira
e
Valmir Vieira Castrillon
, nas duas fases do processo, mediante depoimentos harmônicos, afirmaram que a residência monitorada já era alvo de reiteradas denúncias anônimas, que a identificavam como ponto de comercialização de drogas, com grande movimentação pessoas, mencionando os irmãos
Matheus Pereira da Silva
e o adolescente
Thiago Pereira da Silva
como os responsáveis pela traficância.

Informaram que, após o recebimento das denúncias, iniciaram vigilância no local e constataram intensa movimentação de usuários de drogas (conhecidos pelos policiais) com comportamento típico de usuários de entorpecentes. No dia da abordagem, diante do fluxo anormal de indivíduos entrando e saindo do imóvel, decidiram ingressar na residência, onde apreenderam 21 porções de maconha acondicionadas em embalagens do tipo “zip lock”, que estavam de fácil visibilidade na casa (em uma mesa), uma balança de precisão, quantia em dinheiro, sendo R$ 140,00 em espécie no quarto do adolescente e R$ 160,00 no quarto do apelante, uma folha de papel com anotações de controle da venda e uma planta com características semelhantes à
cannabis sativa.

No interior do imóvel, encontravam-se
Matheus
e o adolescente
Thiago,
tendo este assumido a propriedade da droga, que ressaltou que soube que seu irmão estava vendendo droga e ainda o orientou a parar com as vendas, ao passo que
Matheus
negou qualquer conhecimento sobre o entorpecente, mesmo diante da presença de três usuários
— Rafael Marques da Silva, Silas Oliveira Santos
e
Jhonatan Junio Lopes de Oliveira
— que confirmaram estar no local com o propósito de adquirir drogas e utilizá-las.

Por fim, os policiais destacaram que o imóvel já vinha sendo objeto de apuração em razão das denúncias recorrentes sobre a prática de tráfico e movimentação suspeita no endereço (ID 263375815 - Pág. 13 e 263375846).

As testemunhas
— Rafael Marques da Silva, Silas Oliveira Santos
e
Jhonatan Junio Lopes de Oliveira,
perante o Delegado de Polícia, mudaram as suas versões:
Sillas
disse que estava na casa apenas “mexendo no celular”;
Jonathan
e
Rafael
relataram que estavam na casa apenas usando drogas, e todos, disseram que não sabiam que
Thiago
estava vendendo drogas.

O adolescente
Thiago Pereira da Silva
, na fase policial, relatou que estava vendendo drogas há dois meses no Bairro Uirapuru e que seu irmão (o réu), lhe pediu várias vezes para que parasse de comercializá-las e que comprou as drogas com “seu dinheiro” (ID 263375815 –Pág. 17). Em juízo, confirmou suas declarações no sentido de que ele quem vendia as drogas, e não, seu irmão (o apelante) (ID 263375846).

Em juízo,
Rafael
afirmou que “foi buscar uma camiseta” e que tinha droga em cima da mesa (ID 263375846).

O réu, na fase policial, afirmou que as drogas pertenciam ao seu irmão, porém, não compareceu para prestar declarações, e o Juiz decretou a sua revelia (ID 263375847).

Não há como acolher a tese absolutória ventilada pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e documentos constantes do processo, enquanto a autoria se evidencia de forma suficiente e segura diante dos elementos colhidos, em especial das declarações firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais relataram a prévia investigação e monitoramento do imóvel diante de sucessivas denúncias anônimas, confirmadas pelo intenso fluxo de usuários de drogas e pela apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada para venda, balança de precisão, caderno com anotações típicas de contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie (R$ 300,00 – 140,00 localizados no quarto do adolescente e 160,00 no quarto do apelante - com origem lícita não comprovada) e uma planta com características da
cannabis sativa
, tudo isso em local de fácil acesso, indicativo de que a atividade ilícita era desenvolvida com habitualidade e organização.

Ainda que o adolescente
Thiago
tenha assumido a propriedade da droga, tal declaração não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade penal do apelante, notadamente diante das demais circunstâncias que indicam sua vinculação com o tráfico ilícito. A alegação de que o apelante
Matheus
teria aconselhado o irmão a cessar as vendas não é corroborada por nenhum outro elemento e se revela inconsistente frente ao contexto fático, ou seja, denúncia detalhada informando a atuação na traficância na casa, dos irmãos, que demonstra a atuação conjunta de ambos os irmãos na traficância.

Ressalta-se, ainda, que a presença de três usuários no imóvel, que admitiram a existência de drogas à vista aos policiais no momento da abordagem e o objetivo de utilizá-las no local, reforça a tese acusatória, especialmente considerando que um deles (
Rafael
) reconheceu, em juízo, a existência de entorpecentes sobre a mesa na residência-alvo do monitoramento.

As alegações defensivas não se sustentam diante do robusto conjunto probatório constante dos autos. A menção à revelia do réu na sentença não representa valoração negativa de seu silêncio, mas mero registro processual, sem qualquer impacto na formação do juízo condenatório. A tentativa de atribuir a propriedade exclusiva da droga ao adolescente
Thiago
não encontra respaldo nas demais provas, sobretudo porque a substância estava fracionada em porções prontas para venda, acompanhada de balança de precisão, dinheiro, anotações típicas do tráfico e localizada em local de fácil acesso, dentro de imóvel alvo de denúncias reiteradas e previamente monitorado pela polícia.

A presença de usuários no local reforça a dinâmica de comércio ilícito. Assim, afastam-se as teses absolutórias e, diante do envolvimento do réu com o tráfico em associação com adolescente.

Nesse contexto, a versão do apelante, além de isolada, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, não se sustenta diante da robustez dos demais elementos de prova. Em tempo, colaciona-se jurisprudência a respeito:

“(...)
3. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante rem relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão”. (N.U 1020774-16.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Cumpre destacar que a qualidade de agente policial, por si só, não compromete a credibilidade da testemunha, especialmente quando seus relatos se mostram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, como verificado no caso em análise. Por isso, suas declarações não podem ser desconsideradas, devendo ser valoradas com a mesma seriedade conferida a qualquer outra prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A propósito vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Acrescente-se, por fim, que não se verificam, no presente caso, indícios de fragilidade ou insuficiência probatória que justifiquem a aplicação do axioma
in dubio pro reo.
Inexistem elementos que apontem para ausência de prova idônea da autoria e da materialidade, tampouco há contradições relevantes, depoimentos vagos ou inconsistentes que comprometam a credibilidade do acervo colhido durante a instrução. Ao contrário, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para embasar a condenação.

Logo, diante da ausência de contraprova eficaz capaz de desconstituir os elementos constantes dos autos, não há espaço para acolhimento da tese absolutória.

Igualmente,
não
se mostra cabível o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.

Embora o douto Juiz não tenha explicitado as razões para a não aplicação da benesse, no caso em análise, o pedido não merece acolhimento.

Ressalto, por oportuno, que o efeito devolutivo amplo que rege a apelação criminal permite ao Tribunal, uma vez instado a se pronunciar sobre determinado aspecto da dosimetria da pena, proceder à reanálise das circunstâncias judiciais e, se necessário, revisar integralmente os parâmetros utilizados na individualização da reprimenda estabelecida na sentença condenatória, desde que a situação do réu não seja agravada, para que não implique em violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
(STJ – AgRg no REsp 1844293/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020).

A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pressupõe que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo voltada a situações de tráfico eventual, cometido por réus primários, em pequena quantidade de droga, sem indícios de habitualidade delitiva.

Entretanto, na hipótese dos autos, o contexto fático do flagrante revela cenário incompatível com o tráfico ocasional.

A apreensão de 21 porções de maconha acondicionadas para venda, somada à presença de balança de precisão, quantia em dinheiro (sem comprovação da origem lícita) e anotações manuscritas com indicativos claros de contabilidade da mercancia ilícita, evidencia que o apelante utilizava sua residência como ponto fixo de tráfico.

Nesse aspecto, os policiais civis confirmaram a existência de reiterada de denúncias com movimentação intensa de pessoas no local, típica de comercialização de entorpecentes, conhecidas informalmente como “boca de fumo”, o que denota atividade do apelante como principal meio de subsistência.

Assim, restando demonstrado que o apelante se dedicava de forma contínua ao Tráfico de Drogas, não sendo um agente ocasional ou de atuação pontual, inviável a aplicação do redutor legal, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte em precedentes análogos:

“(...) A negativa da minorante do tráfico privilegiado justifica-se quando há evidências da habitualidade delitiva do agente, especialmente quando a droga é apreendida em local conhecido como ponto de venda e entorpecentes, não se exigindo fundamentação exaustiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1434909/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023 (...)”. (N.U 0004999-82.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido (...)”. (N.U 1002824-57.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Dessa forma, mantêm-se incólumes a condenação e a dosimetria da pena fixada na sentença, por estarem sopesadas de acordo com o caso em análise.

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025